Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-74.2020.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Insurgência contra a ré Boa Vista fundada em descumprimento da obrigação de comunicação prévia, nos moldes do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Cartórios extrajudiciais – Informações de domínio

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Insurgência contra a ré Boa Vista fundada em descumprimento da obrigação de comunicação prévia, nos moldes do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Cartórios extrajudiciais – Informações de domínio público – Utilização por órgãos de proteção ao crédito que não implica violação – Dispensabilidade da comunicação – Insurgência contra a ré Serasa fundada na disponibilização, sem prévia comunicação, dos dados existentes no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF – Banco de dados restrito ao público) – Disponibilização pelos órgãos de proteção ao crédito que não dispensa a prévia comunicação – Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever de informação não observado, nos termos da Súmula no 359 do E. STJ – Divergência de endereço - Restrição creditícia irregular – Inexistência, porém, do dever de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Recurso parcialmente provido

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.